Tribunal: TJDFT
Processo: 0757167-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REDE PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o DF a realizar o procedimento médico-hospitalar cirúrgico denominado FECHAMENTO DE FÍSTULA SALIVAR. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
3 – Procedimento cirúrgico fornecido pelo Estado. O requerente foi diagnosticado com neoplasia maligna de laringe há aproximadamente 2 anos. O relatório médico indica que, apesar de outros tratamentos já realizados, houve a evolução da doença. A despeito da ausência de risco de vida, o relatório médico atesta o risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função (ID 33827476 - Pág. 2). O tratamento indicado é o procedimento cirúrgico denominado FECHAMENTO DE FÍSTULA SALIVAR, que se encontra na lista de serviços realizados pelo SUS. A saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196 e 198, II, da Constituição Federal), de modo que é cabível a condenação do réu na obrigação de realizar o procedimento cirúrgico pleiteado. Nesse sentido é o parecer do Ministério Público (ID 35069158).
4 – Prazo para realização da cirurgia. Na forma do 2o da Lei 12.732/2012, o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no SUS, no prazo de até 60 dias contados do diagnóstico, considerando efetivamente iniciado o tratamento com a realização da terapia/cirurgia indicada, conforme o caso. O relatório médico, elaborado em 21/10/2021 (ID 33827476), atestou a evolução da enfermidade, de modo que o procedimento cirúrgico pleiteado já era o tratamento recomendado naquela época. Assim, até a presente data, o autor já aguarda a realização da cirurgia por aproximadamente 7 meses, tempo que supera o prazo de 60 dias previsto em lei para tratamentos de neoplasia maligna, bem como o prazo indicado no Enunciado 93 da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ, o qual considera excessiva a espera do paciente, nas demandas de usuários do SUS (Sistema Único de Saúde), o transcurso de 180 dias para cirurgias e tratamentos. Ademais, sem demonstração concreta, a mera alegação abstrata da situação da pandemia da covid-19 não é suficiente para justificar a inadimplência do Poder Público na realização de políticas públicas de saúde. Desse modo, é razoável a realização do procedimento pleiteado no prazo de 15 dias. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem condenação em custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o recorrido está assistido pela Defensoria Pública, órgão integrante do Distrito Federal (Tema 1002 de repercussão geral, em discussão no STF).
W